Tribunal: TJSP
Processo: 2185694-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – DOAÇÃO INOFICIOSA – Decisão que determinou a incidência de juros moratórios ao cálculo elaborado pelo Contador e consignou estar precluso o direito da executada em apresentar "ulterior impugnação aos cálculos" – Inconformismo que deve ser acolhido apenas em parte – Ampla defesa e contraditório que representam princípios

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – DOAÇÃO INOFICIOSA – Decisão que determinou a incidência de juros moratórios ao cálculo elaborado pelo Contador e consignou estar precluso o direito da executada em apresentar "ulterior impugnação aos cálculos" – Inconformismo que deve ser acolhido apenas em parte – Ampla defesa e contraditório que representam princípios constitucionalmente garantidos - Não há que se falar em desrespeito à coisa julgada – Observância ao teor do artigo 322, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como da Súmula 254, STF – Juros moratórios que representam condenação implícita – Acórdãos trazidos aos autos que não se assemelham à situação em análise – Decisão reformada apenas para garantir à devedora o direito de, desde que de maneira fundamentada, apresentar novas impugnações – Recurso parcialmente provido